Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-23.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001781-23.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALTINA ROSA GALVAO - CPF: 266.093.981-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que homologou laudo pericial, rejeitou impugnação aos cálculos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente sustenta vícios no laudo pericial, excesso de execução e requer modulação dos encargos incidentes após depósito judicial efetuado em 2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do laudo pericial homologado; (ii) a incidência de encargos após depósito judicial realizado antes da revisão jurisprudencial do STJ no Tema 677; e (iii) a aplicação do princípio da segurança jurídica para limitar os efeitos da nova tese aos depósitos realizados após sua fixação.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial realizado pelo expert do juízo, em conformidade com a sentença coletiva e precedentes jurisprudenciais aplicáveis, goza de presunção de veracidade e prevalece sobre a impugnação genérica da parte recorrente.

4. O depósito judicial realizado pelo apelante em 2014 extingue, à época, a obrigação pelos encargos da mora nos limites da quantia depositada, à luz do entendimento vigente a época.

5. O princípio da segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos do novo entendimento jurisprudencial para preservar situações consolidadas sob a norma anterior, aplicando-se a nova orientação apenas aos depósitos realizados após sua fixação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"O laudo pericial realizado pelo perito judicial, quando em conformidade com os parâmetros da decisão de mérito, prevalece sobre pareceres técnicos de parte, salvo comprovação de erro substancial."

2.

"Nos casos de depósitos judiciais realizados antes da revisão do Tema 677/STJ, deve-se observar a jurisprudência vigente à época, aplicando-se os consectários legais apenas até a data do depósito."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos ação de liquidação movida por
ALTINA ROSA GALVÃO
que homologou o laudo pericial, rejeitou o pedido de fixação dos honorários de sucumbência por equidade e declarou a liquidação do direito da autora no valor de R$ 6.889,74. O Banco foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente defende a necessidade de sobrestamento do feito, em face do Tema 1101 do STJ que determinou a suspensão dos feitos.

No mérito alega existência de vícios no laudo pericial, pois
“na Ação Civil Pública foi reconhecido a DIFERENÇA entre o índice de correção monetária tido por correto para janeiro de 1989 (42,72%) e o índice efetivamente creditado pelo Banco (22,36%), mais a inclusão dos juros remuneratórios. A metodologia empregada pelo Perito não merecia colhimento, ante a duplicidade de apuração, o que configura bis in idem em benefício da parte recorrida.”.
Também que
“o Perito se equivocou no que tange ao termo final de atualização dos valores, haja vista que desconsiderou o depósito realizado pelo Banco em 12/12/2014 (Id. 57071417 - Pág. 84), efetuou seus cálculos de forma ininterrupta até dezembro de 2023, o que NÃO MERECE SER ACOLHIDO, diante da incidência contínua de correção monetária e juros de mora, ocasionando em atualizações inapropriadas e elevando indevidamente o valor em prol da parte recorrida.”.

Complementa que o depósito judicial cessa a incidência de atualização monetária, sendo adequado atualizar a condenação até a data do aludido pagamento.

Nesses termos defende excesso de R$ 6.146,18.

Almeja a reforma da sentença.

A Apelada, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos ação de liquidação movida por
ALTINA ROSA GALVÃO
que homologou o laudo pericial, rejeitou o pedido de fixação dos honorários de sucumbência por equidade e declarou a liquidação do direito da autora no valor de R$ 6.889,74. O Banco foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, rejeito o pedido de suspensão, em virtude do Tema 1.101 do STJ, arguindo, para tanto, a afetação pelo Recurso Especial no 1.877.300/SP, Tema Repetitivo 1.101, diz respeito termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que tem por objeto a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, uma vez que, consoante restou decidido, a determinação de suspensão apenas abrange os “... recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional (acórdão publicado no DJe de 1o/7/2021)”, o que não se refere ao caso em análise.

No que tange ao mérito, o recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiro, quanto a forma de apuração da diferença não tenho entendimento diverso do juízo do feito, posto que a perícia foi realizada por perito do juízo, que seguiu as diretrizes da sentença coletiva bem como os precedentes jurisprudenciais dominantes, não há como sobrepor o laudo do assistente juntado pelo Apelante.

Vejamos fragmento da sentença a respeito:

“A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

Os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 137904202, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.”.

A respeito dos cálculos o perito explicou que:

“
Após a aplicação dos elementos e limitações contidas na sentença, acórdão e recursos, observadas as considerações efetuadas, juros moratórios a partir de 08 de junho de 1993 e a correção monetária pelo IPC, constata-se que o banco requerido deve a título de expurgos inflacionários ao requerente a importância de R$ 1.690,73 (Um mil seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), que atualizada pelo IPC e juros moratórios, conforme dispositivos legais da sentença, acórdão e recursos, chega-se ao valor atualizado de R$ 6.889,74 (Seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).”.

Sucede que diante da divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, prevalece aquele realizado pelo expert, imparcial aos interesses das partes.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial (de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré). (TJ-MT 10162845420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Todavia, quanto a incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial, assiste razão o apelante.

Isso porque o entendimento então vigente, quando da época do depósito (2.014), era o constante do REsp repetitivo no 1.348.640/RS, cuja tese é “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que, a partir do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, o STJ apreciou proposta de revisão da tese firmada no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: “se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Em julgado publicado em 16/12/2022, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento anterior e fixou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.".

Sucede que, a meu ver, ao depósito realizado há década (em 2.014) deve ser observado o princípio da segurança jurídica e o fato de o depósito realizado pelo apelante no caso concreto ter ocorrido em data anterior à alteração do entendimento jurisprudencial supramencionado, é o caso de proceder com a modulação do novo entendimento, aplicando-o tão somente para fatos ocorridos após a fixação do Tema 677, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Tendo em vista que entre a interposição da ação e o depósito decorreu cerca de mês, a parte apelante faz jus tão-somente a correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% a.m. do período compreendido entre a distribuição da ação e a data do depósito, admitida apenas nova correção de atualização até o efetivo pagamento, ficando afastada a extinção do feito.

Quanto ao valor principal, faz jus a correção da própria Instituição Financeira depositária.

Para ilustrar o entendimento:

“Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Termo final de atualização do valor devido – Observância de tese vinculante fixada pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.348.640/RS (Tema 677) sob o regime de repetitivos, em atenção ao tempo da prática do ato ('tempus regit actum') – Atualização até a data do depósito judicial em garantia – Súmula no 179/STJ – Valor colocado à disposição do Juízo – Correção a cargo do banco depositário – Reconhecimento – Peculiaridade – Proposta de revisão do Tema 677/STJ, no âmbito do julgamento do REsp 1.820.963/SP, que ainda não transitou em julgado – Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2301633-70.2022.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 08/03/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

- Reconhecer que o depósito efetuado em 2.014 pelo apelante, isentou-o do pagamento dos encargos decorrentes da mora, transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária;

-

Casso a sentença para afasto a extinção do feito, autorizando nova correção de valores, tendo por base a data da inicial e a data do depósito, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025